Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE AO CUIDADO DOS FILHOS. NÃO DEMONSTRADA. GRAVIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I – Embora a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus coletivo tenha possibilitado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas e das adolescentes internadas sujeitas a medidas socioeducativas, que estejam gestantes, ou sejam mães de crianças de até 12 anos, ou tenham sob sua guarda pessoas com deficiência, ressalvou casos excepcionais tais como: prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações específicas, devidamente fundamentadas, que justifiquem a denegação do benefício (Habeas Corpus no 143.641).
II – No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e a não imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos menores.
III - Ordem denegada.